Tribunal: TJMT
Processo: 0011190-42.2012.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011190-42.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SANDRA LUCIA LEITE CAMILO - CPF: 630.798.521-68 (APELADO), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – ART. 921, §4º, DO CPC – TERMO INICIAL – PRIMEIRA DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – INTIMAÇÕES SUCESSIVAS SEM ÊXITO – INÉRCIA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe quando, a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, não se verifica qualquer impulso processual eficaz à satisfação do crédito, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, interpretado à luz do Tema 566 do STJ.

Demonstrada a diligência do exequente em promover sucessivas buscas patrimoniais, revela-se incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, sob pena de afronta ao princípio da causalidade, aplicável nas hipóteses em que a paralisação processual decorre da ausência de bens penhoráveis e não de desídia da parte credora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0011190-42.2012.8.11.0006, movida em face de SANDRA LUCIA LEITE CAMILO, com fundamento no que dispõe os artigos 487, II, do CPC, declarou a extinção do processo, diante da prescrição intercorrente. Condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante aduz a ausência de desídia e impulsionamento diligente do feito, bem como que a extinção da execução com base na prescrição, proferida de ofício, sem intimação prévia da parte exequente, constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando a sentença nula de pleno direito.

Aponta julgados do STJ e de Tribunais Estaduais, reforçando a necessidade de intimação expressa da parte para manifestação antes do reconhecimento judicial da prescrição intercorrente.

Argumenta que o juízo sentenciante aplicou o art. 921, §4º, com redação introduzida pela Lei nº 14.195/2021, de forma retroativa, em violação ao art. 14 do CPC/2015 e ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Defende que, à época dos fatos relevantes (2014), não havia previsão legal clara sobre o termo inicial da prescrição intercorrente, e que a nova redação não poderia retroagir para prejudicar o credor, citando jurisprudência em sentido semelhante.

Assevera que não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois a extinção da execução deu-se com fundamento em prescrição intercorrente, e não por desistência ou improcedência do pedido. Aponta que, à luz do princípio da causalidade, quem deu causa à demanda foi o devedor inadimplente, ora recorrido, devendo este suportar os ônus da sucumbência.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença por ausência de intimação nos termos do art. 921, §5º, do CPC; Alternativamente, o afastamento da prescrição intercorrente ou a exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

Contrarrazões, no Id. 307616993, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia central recursal se reveste na suposta ausência de prescrição e na nulidade da sentença por falta de prévia intimação nos termos do art. 921, §5º, do CPC. Entretanto, razão não assiste ao apelante neste ponto.

A sentença foi clara ao demonstrar que, desde 17 de outubro de 2014, já constava nos autos certidão do oficial de justiça atestando a ausência de bens penhoráveis, o que ensejou sucessivas diligências infrutíferas. O feito permaneceu suspenso por longo período, sem localização de bens da executada, mesmo após reiteradas intimações e manifestações do exequente.

Corretamente fundamentou o juízo
a quo
que, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente se inicia com a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, dispensando-se despacho suspensivo específico, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566.

Com efeito, como bem assentado na sentença, o prazo prescricional na espécie — tratando-se de cédula de crédito bancário — é de três anos, conforme orientação do STJ:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 06/03/2019).

Verifica-se, pois, que, da data do ajuizamento da execução (2012) até a data do reconhecimento da prescrição (2025), transcorreu prazo superior a 12 anos, sem que tenham sido encontrados bens ou promovidos atos efetivos de constrição patrimonial. A diligência do credor, conquanto existente, não foi eficaz a impedir o reconhecimento da prescrição.

A sentença também colacionou jurisprudência do TJMT que bem traduz a orientação jurisprudencial atual:]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO – (...) – DESNECESSÁRIO DESPACHO DETERMINANDO A SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – OPERABILIDADE DIRETO DA LEI – APLICÁVEL AO CASO O ART. 40 DA LEI N° 6.830/80 – AUSENTE INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DA PARTE RECORRENTE NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS”
(TJMT – Apelação Cível nº 0000014-71.2000.8.11.0108 – Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves – Terceira Câmara de Direito Privado).

Diante disso, mantenho a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à extinção da execução com resolução do mérito.

No entanto, merece parcial acolhimento a tese relativa à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

O juízo sentenciante condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Ocorre que o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza, por si só, a imposição de honorários contra o exequente, sobretudo quando não configurada desídia processual, e quando demonstrada atuação diligente da parte na tentativa de localização de bens ou devedor.

Neste ponto, o apelante invoca jurisprudência sedimentada do STJ, segundo a qual, nas hipóteses de prescrição intercorrente sem desídia, aplica-se o princípio da causalidade, e os honorários não devem recair sobre o exequente.

Transcreve-se o seguinte precedente que embasa tal tese:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPINGIDOS EM DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE A QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO E NÃO À PARTE QUE FOI BENEFICIADA COM A EXTINÇÃO DO FEITO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Mesmo no caso de extinção do feito pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, devem ser impingidos honorários advocatícios, de acordo com o princípio da causalidade, a quem deu causa à instauração do processo e não à parte que foi beneficiada com a extinção do feito”
(TJGO, Apelação 0050940-11.2000.8.09.0044, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, 4ª Câmara Cível, DJe 13/07/2020).

Assim também decidiu o STJ:

“AgInt no REsp 1.902.702; REsp 1.545.856; AgInt no AREsp 1.630.885; AgInt nos EDcl no REsp 1.708.089 – STJ (A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em favor do credor diligente”
.

Ora, ainda que reconhecida a prescrição, restou evidente que o credor diligenciou por meio de ofícios, pesquisas e pedidos de citação, motivo pelo qual não se pode imputar-lhe o ônus da sucumbência, já que o inadimplemento da obrigação originária decorreu de conduta da parte executada.

Logo, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais viola a lógica do princípio da causalidade e deve ser afastada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência imposta ao exequente, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à extinção do processo, com resolução de mérito.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025